Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-47.2019.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003095-47.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MANUELA DA SILVA - CPF: 053.444.711-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELITON FANAIA MARTINS - CPF: 042.676.121-96 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Terceira Câmara de Direito Privado

Recurso de Apelação Cível
no
1003095-47.2019.8.11.0010
– Jaciara

Apelante:
Weliton Fanaia Martins

Apelado:
Manuela da Silva

E M E N T A

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BEM – BEM IMÓVEL PARTILHÁVEL – ESFORÇO COMUM - ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do CC.

Cabe ao réu
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
consoante preceitua o art. 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1003095-47.2019.8.11.0010
– Jaciara

Apelante:
Weliton Fanaia Martins

Apelado:
Manuela da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Weliton Fanaia Martins, em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens que lhe move Manuela da Silva, julgou procedente a pretensão para reconhecer e dissolver a união estável entre o casal, com início em meados de 2012 e término em meados do ano de 2015, determinando, ainda, a partilha do imóvel localizado na Rua Tocantins, no 348, Bairro Santo Antônio em Jaciara, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que dos depoimentos das testemunhas não é possível se extrair que o imóvel foi adquirido na constância da união, restando evidente que o lote foi adquirido enquanto não estava com a apelada, asseverando que não houve ajuda financeira para a aquisição.

Acrescenta que não se nega de ter se relacionado com a recorrida, porém, no momento da aquisição do imóvel, não se encontravam mais juntos, se tratando de seu único imóvel, de modo que a r. sentença merece reforma neste ponto.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 102039512).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1003095-47.2019.8.11.0010
– Jaciara

Apelante:
Weliton Fanaia Martins

Apelada:
Manuela da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Manuela da Silva moveu ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens contra Weliton Fanaia Martins, aduzindo que viveram em união estável durante 8 (oito) anos e que durante a convivência comum adquiriram em comum um imóvel localizado na Rua Tocantins, no 348, Bairro Santo Antônio em Jaciara-MT, avaliado no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), requerendo a partilha.

Após o devido processo legal, com a realização de audiência de instrução para oitiva das partes e das testemunhas arroladas, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito, para reconhecer a existência da união estável havida entre as partes, determinando a partilha do imóvel indicado na inicial, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que dos depoimentos das testemunhas não é possível se extrair que o imóvel foi adquirido na constância da união, restando evidente que o lote foi adquirido enquanto não estava com a apelada, asseverando que não houve ajuda financeira para a aquisição.

Acrescenta que não se nega de ter se relacionado com a recorrida, porém, no momento da aquisição do imóvel, não se encontravam mais juntos, se tratando de seu único imóvel, de modo que a r. sentença merece reforma neste ponto.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, necessário constar que o regime de bens da união estável está regulado no art. 1.725, do C. Civil, que é de clareza solar ao dispor que
“Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Assim, é certo que os bens adquiridos durante a união do casal, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do C. Civil.

Na espécie, em que pese as alegações do apelante, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é desfavorável, haja vista que os depoimentos das testemunhas e da própria narrativa do apelante indicam que o imóvel foi adquirido na constância da união estável.

Ressalto que embora o apelante discorra no sentido de que não houve ajuda financeira da apelada para aquisição do imóvel, ele mesmo se contradiz ao narrar sobre a aquisição do kit de construção por ambas as partes, bem como que após edificado o imóvel, começaram a morar juntos. Colaciono trecho de sua contestação:

“Assim, no ano de 2012 foi concedido do governo do estado de Mato Grosso o kit de construção no valor de R$ 31.790,00 (trinta e hum mil setecentos e noventa reais) e então foi construida tal residência, onde em meados de abril do ano de 2012 as partes começaram sua união estável.”
(id. 102038980).

Dessa forma, é de clareza solar que o apelante não trouxe à baila documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, ou seja, que o imóvel não pertence a ambas as partes, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta à mesma, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, razão pela qual não merece guarida as razões recursais.

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
É que embora o requerido afirme que efetuou sozinho o pagamento do terreno ao seu pai, quando já não mais convivia com a autora, quando inquirido em juízo, na condição de informante, o genitor do réu, Sr. João Bosco Clementino Martins, afirmou que o valor nunca foi pago em sua integralidade, mas tão somente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vejamos:

“Que vendeu o imóvel ao requerido, mas este não efetuou o pagamento (...) Que foi pago apenas o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) parcelados (...) Que quando as partes terminaram o relacionamento, a autora permaneceu morando na casa”. (depoimento prestado em áudio e vídeo).

Assim, cai por terra a alegação do requerido de que pagou todo o valor do lote, quando já não convivia mais com a autora
”
.
(id. 102039505)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021